Tribunal: TJDFT
Processo: 0004106-40.2008.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0004106-40.2008.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS APELADO: ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS em face de Sentença (ID 62958400) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, movida pelo Autor ANTONIO FRANCISCO ARAUJO DA SILVA, a qual confirmou a liminar e julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para: a) determinar a reintegração e manutenção da posse afirmada pelo autor sobre o imóvel mencionado na inicial; b) condenar a parte ré à obrigação de ressarcir os custos da reposição da cerca que removeu, em valores a serem objeto de liquidação por artigos (para a comprovação do valor exato de tais custos); c) condeno a parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da causa. Nas razões de apelação, o Apelante CONDOMINIO VALE DAS ACACIAS requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos que comprovem a sua carência. Todavia, não acostou documentação suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência. O Apelante foi intimado para complementar a documentação comprobatória (ID 63293276 ID 63403585), porém, não cumpriu com a determinação judicial. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 101, §2o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília, 9 de setembro de 2024 18:24:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador